Tribunal: TJSP
Processo: 2208367-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Justiça gratuita – Entidade beneficente – Benesse indeferida – Acerto – Imunidade tributária (artigo 150, VI, "c", da CF) que não alcança a taxa judiciária apenas impostos – Documentos juntados que revelam capacidade financeira de arcar com as custas processuais – Aplicação dos artigos 98 e 99, §2o, do novo Código de Processo Civil e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Justiça gratuita – Entidade beneficente – Benesse indeferida – Acerto – Imunidade tributária (artigo 150, VI, "c", da CF) que não alcança a taxa judiciária apenas impostos – Documentos juntados que revelam capacidade financeira de arcar com as custas processuais – Aplicação dos artigos 98 e 99, §2o, do novo Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do E. STJ – Precedente – Decisão mantida – Recurso desprovido.